Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715368-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ANCHIETA DO AMARAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais e de reparação de danos morais n. 0738597-90.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, e competência da Justiça Federal, bem como a prejudicial de mérito da prescrição e declarou saneado o feito (id 189723237 e 191493649 dos autos originários). O agravante sustenta a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação originária e a consequente competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito originário. Explica que a União calcula e publica os índices de atualização das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por meio do Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Acrescenta que a União é a responsável pela elaboração das disposições e valores relativos ao Resultado Líquido Anual e à Reserva para Ajuste de Cotas. Esclarece que ele apenas credita as parcelas correspondentes à atualização e aos juros mediante autorização do Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) nos termos do art. 10 do Decreto-Lei n. 4.571/2003. Alega que não pode ser responsabilizado pelos índices de correção monetária e juros aplicados sobre o saldo credor das contas individuais já que o cálculo compete ao Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Argumenta que o agravado teve conhecimento dos valores para saque ao aposentar-se. Afirma que o agravado levantou o valor em 16.10.1990. Defende que o termo inicial do prazo prescricional para reclamar o valor sacado do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é a data de realização do saque. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o prazo prescricional para a propositura da ação originária é de dez (10) anos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 58001298 e 58001299). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade da União para compor o polo passivo da ação originária. O agravante a necessidade de participação da União no feito originário como litisconsorte passivo necessário. Explica que o Conselho Diretor do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda por força do Decreto n. 1.608/1995, é o responsável por gerir o modelo de atualização monetária e, como esses dois (2) órgãos não têm personalidade jurídica, conclui que a União deveria integrar a lide para responder pelos valores exigidos na petição inicial. A participação da União é desnecessária no caso concreto, uma vez que a petição inicial não formula pedido contra o referido ente político. A prática forense registra uma multiplicidade de demandas que envolvem a atribuição de responsabilidade ao agravante por má gestão, saques indevidos e não aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça fixou três (3) teses a respeito dessas controvérsias. A tese referente à legitimidade do agravante para figurar no polo passivo afasta a necessidade de participação da União. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a pretensão à reparação dos danos morais e à indenização dos danos materiais em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor público (Pasep) está prescrita. O agravante alega, em síntese, que o prazo prescricional é de dez (10) anos a contar da ciência do desfalque para a propositura da demanda nos termos do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Explica que a data do saque do saldo da conta referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) do agravado ocorreu em 16.10.1990. A prescrição da pretensão submetida à apreciação deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil. Incide o prazo geral de dez (10) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil por tratar-se de hipótese sem previsão expressa no art. 206 do Código Civil. Os fatos discutidos na presente demanda ocorreram há tempo considerável. O principal aspecto a ser considerado para a análise da prescrição no caso concreto, no entanto, não é a data em que o ato ilícito foi praticado, mas o momento em que a vítima teve ciência do ocorrido. O art. 189 do Código Civil estabelece que a pretensão surge a partir da violação do direito. Adotou a teoria da actio nata, a qual proclama que a prescrição inicia-se a partir da lesão ao direito.[1] A noção de pretensão utilizada pelo Código Civil deriva do Código Civil alemão e corresponde à ideia de actio nata (direito de exigir uma prestação). Corresponde ao antigo fenômeno da ação em sentido material para os civilistas, porém não se confunde com o direito de ação conceituado no plano processual de direito público.[2] A teoria da actio nata pressupõe duas condições: o direito e a violação desse direito.[3] A vertente objetiva da referida teoria enfatiza a violação sem cogitar o momento em que o titular do direito tem conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vertente objetiva provoca inconvenientes de ordem prática e injustiças caso seja adotada indiscriminadamente. Há situações nas quais o titular do direito enfrenta dificuldades para conhecer a lesão em toda a sua extensão, como nas hipóteses de distância entre o titular do direito e o objeto tutelado pelo sistema jurídico ou em que existe algum lapso temporal entre o ato ilícito e o conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a vertente subjetiva da teoria da actio nata em determinadas hipóteses. Considera que a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, e desde que inexista qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação. É inconcebível que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o transcurso do lapso prescricional em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão.[4] A vertente subjetiva da teoria da actio nata foi adotada expressamente pela Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça ao registrar que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral na ação de indenização.[5] A diferenciação entre a vertente objetiva e a subjetiva da teoria foi melhor desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.836.016. A Terceira Turma registrou que o viés subjetivo possui maior afinidade com as hipóteses de responsabilidade civil por ato ilícito extracontratual, que apresentam prazos de prescrição reduzidos. É necessário adotar a data do conhecimento da lesão como início do prazo prescricional nesses casos para evitar prejuízo desnecessário à parte.[6] A adoção da vertente subjetiva evita o início do prazo prescricional quando o lesado sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, o que estaria em descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio vetor do Código Civil.[7] O momento da violação do direito deixa de ser o único fator relevante para a apuração do marco inicial da prescrição. A data em que a vítima tem ciência da lesão passa a influir na delimitação do início do prazo sob risco de punição da vítima por uma negligência que não se configurou. A aparente inércia do titular do direito pode decorrer da absoluta falta de conhecimento do dano em determinadas hipóteses.[8] A contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, conforme preceitua o art. 189 do Código Civil, contudo não antes de o titular ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça manteve a coerência em relação a esse entendimento e firmou a tese de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O termo inicial do prazo prescricional no caso concreto é a data do saque dos valores na conta, que ocorreu em 16.10.1990. A prescrição é evidente porquanto o agravado propôs a ação originária somente em 2.11.2021 (id 107436252 dos autos originários). Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 572; JORGE NETO, Francisco Ferreira, CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. A decadência e a prescrição no direito brasileiro. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Pedro Paulo Teixeira Manus e Suely Gitelman (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/339/edicao-1/a-decadencia-e-a-prescricao-no-direito-brasileiro. Acesso em 26.4.2023. [2] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Distinção científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 836, p. 49-69, jun. 2005. [3] SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Derecho Romano Actual, tomo IV. Madrid: F. Góngora y Compañia, 1879. p. 10. [4] STJ, REsp 1.460.474/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 3.9.2018. [5] STJ, Súmula n. 278, Segunda Seção, DJU 16.6.2003, p. 416. [6] STJ, REsp 1.836.016/PR, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi (designada para o acórdão), julgado em 10.5.2022 (acórdão não publicado). [7] STJ, AgInt no AREsp 876.731/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.9.2016. [8] STJ, REsp 1.354.348/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.9.2014.